Tribunal: TJMT
Processo: 1038537-49.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038537-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (REPRESENTANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

APELANTE(S):

RODRIGO MISCHIATTI

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RODRIGO MISCHIATTI

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico em razão da ação encontra-se em trâmite, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, devendo ser reduzido se constatada sua excessividade.

Os honorários sucumbenciais devem atender aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15, motivo pelo qual, no caso em tela, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, no importe de 10%.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária deve incidir desde o arbitramento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
na
Ação de Arbitramento de Honorários nº 038537-49.2017.8.11.0041
ajuizada pelo segundo em face do primeiro apelante,

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para condenar o requerido ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios, em favor de Faeda Advogados Associados S/S e Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Determinou ainda, que o valor acima será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, para cada autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/Rodrigo Mischiatti, totalizando os 20% (vinte por cento) previstos no artigo 85, §2º do CPC/15.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
alega que a remuneração do advogado seria pela verba de sucumbência e não sobre o valor da ação, uma vez que a verba de sucumbência pertence ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/94), o qual mesmo com o mandato revogado, pode requerer na demanda em que prestou serviços advocatícios, em caso de êxito do ora apelante.

Defende a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na referida ação para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Assevera que o arbitramento de honorários somente teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual (art. 22, §2° da Lei n°. 8.906/94), o que não ocorre no caso, já que tal previsão foi disposta no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Aduz que se trata de contrato de risco, onde a cláusula
quota litis
vincula a remuneração do advogado ao sucesso de sua propositura, não havendo nenhuma objeção a essa forma de contrato na Lei nº 8.906/94.

Sustenta que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade na rescisão.

Salienta que a notificação da denúncia do contrato dispõe que, como o apelado é remunerado pelos honorários de sucumbência, conforme previsão contratual, o momento em que o apelante obtiver a satisfação de seu crédito, considerando a denúncia do contrato, seus honorários serão pagos na medida em que se tornarem exigíveis.

Por fim, afirma que a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pela apelada e o tempo exigido para tanto, devem ser levados em consideração para que se reduza o valor dos honorários arbitrados, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Destaca a inaplicabilidade da fixação dos honorários do artigo 85, § 2º, do CPC/15, sobre o valor da causa, uma vez que foge da equidade e da razoabilidade, bem como a correção monetária deve ser fixada a partir do arbitramento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, ou alternativamente, em se mantendo a sentença, que seja
observado o princípio da proporcionalidade a fim de reduzir o valor da condenação, bem como a correção monetária incida a partir do arbitramento e a redução dos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 176962610), os apelados RODRIGO MISCHATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rebatem as teses do banco apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
RODRIGO MISCHATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, recorrem de forma adesiva, alegando que a sentença fixou a verba honorária devida aos advogados, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, indicando como termo inicial para a atualização dos valores a notificação da rescisão contratual/revogação do mandato, em 08/03/2013, porém, o valor do arbitramento não foi fixado em quantia certa, motivo pelo qual a atualização dos valores não pode ocorrer a partir da rescisão contratual ou de qualquer outro momento, mas sim da data do ajuizamento do processo.

Salienta que a fixação dos honorários nesta ação de arbitramento se deu em percentual e não em valor líquido, portanto, necessário observar que o termo inicial da correção monetária, pelo INPC, deve se dar desde o ajuizamento, conforme dispõe a Súmula 14 do STJ.

Aduz que, na remota hipótese de não se observar a necessária atualização do valor de cada causa trabalhada a partir de seu ajuizamento, a manutenção da forma como disposta na sentença representará valor irrisório, portanto, requer seja majorado para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 176962615), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(assistente litisconsorcial)
ajuizaram
Ação de Arbitramento de Honorários nº 038537-49.2017.8.11.0041
em face do requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando o arbitramento de honorários pelos trabalhos executados nos autos dos Embargos à Execução nº 156/2007, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, em desfavor de Claudio Scariot (ID 176962552
)
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e aditivo (ID’s
176962556 e 176962557
), observando-se o trabalho já realizado durante seis anos (2007 a 2013), bem como o valor da causa atualizado.

Ao decidir o feito, a magistrada
Dra. Edna Ederli Coutinho
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Sobre o tema, convém ressaltar que já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
) (g.n.)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade
. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula nº 362/STJ, analogicamente.”
(TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o autor/advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência (ID
176962556 e 176962557)
, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas da causídica e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID’s
176962556 e 176962557
), atuando nos Embargos à Execução nº 156/2007, opostos em 22/05/2007 por CLAUDIO SCARIOT em desfavor do Banco do Brasil S.A., em que o banco buscava o crédito de R$ 121.556,86 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), decorrente da Cédula Rural Hipotecária, conforme se vê das petições nos ID’s
176962559 e
176962560
.

Salienta-se que os embargos à execução opostos por CLAUDIO SCARIOT foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID 176962559.

E em consulta ao site deste Tribunal de Justiça
www.tjmt.jus.br
, verifica-se que o processo se encontra em trâmite e no último andamento em 26/08/2022, consta petição do Banco do Brasil, dando ciência da digitalização dos autos e migração para o PJE (ID
93579459)
.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado, não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios proporcionalmente ao tempo e labor exercidos.

Assim, não há falar que o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelado aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que estes foram impedidos de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco apelante.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, não há dúvida de que os apelantes têm o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Salienta-se que o apelado
acompanhou o processo durante quase 6 (seis) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, elaborando impugnação aos embargos à execução, manifestação e outras petições, consoante se verifica dos autos (ID’s 176962559, 176962560).

Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo excessivo o valor fixado pelo magistrado singular, posto que corresponde a aproximadamente 20% do valor do débito corrigido.

Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS – Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

3. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2º c/c § 8º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1000163-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, a fixação deve atender aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15.

Assim, sob essa ótica, nos termos do § 8º, cabível a apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2º para estipulação em quantia determinada que assegure remuneração mínima condizente com a atividade profissional. Inclusive, verifica-se que no caso concreto houve avaliação adequada dos referidos critérios, circunstância que impõe estabelecer a citada remuneração em valor fixo e no patamar definido no
decisum
.

Todavia, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, no importe de 10%.

No que diz respeito à incidência da correção monetária, mostra-se equivocada a sentença singular ao determinar sua incidência a partir da notificação da rescisão do contrato (08/03/2013), eis que esta deve ser aplicada a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A., para reduzir os honorários para o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento, bem como
nego provimento
ao apelo de RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, mantida a verba de sucumbência nestes autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023